Tribunal: STF
Processo: RHC 260610
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.006.362, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA ELUCIDAR OS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado. 



    2. Neste caso, o pedido de produção de prova foi indeferido porque, conforme o laudo pericial presente nos autos, existem apenas fragmentos contendo pequenos campos com cristas e sulcos interpapilares, insuficientes para permitir a inserção no sistema automatizado de identificação biométrica ou que possibilite posterior confrontação com possível padrão de confirmação (e-STJ, fl. 13). Desse modo, a produção da prova mostra-se irrelevante para o resultado útil do processo. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal. A defesa formulou pedido de diligências, entre elas o confronto dos vestígios papiloscópicos, o que foi indeferido pelo juízo.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto cerceamento de defesa. 



    Afirma que “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, decorrente do indeferimento das diligências relevantes, pertinentes e necessárias”. Argumenta que “o que se espera da diligência solicitada não é a certeza da compatibilidade, mas sim a verificação da possibilidade de, comparando-se os poucos vestígios existentes com as impressões digitais do réu, chegar-se à conclusão de que não pode ser ele um dos autores”. Alega que “a negativa de produção de prova, fundada exclusivamente em interpretação pessoal do Juízo sobre laudo técnico, sem a devida avaliação pericial conclusiva sobre a viabilidade do confronto, extrapola os limites do princípio do livre convencimento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA (CONFRONTO PAPILOSCÓPICO). LAUDO PERICIAL APONTANDO INVIABILIDADE TÉCNICA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Extrai-se dos autos que o agravante é réu em ação penal que apura um homicídio ocorrido em 19 de novembro de 2023 e que vitimou Israel Geraldo Rodrigues, irmão do paciente. O crime foi cometido mediante golpes de faca e, segundo testemunhas, foi motivado por desentendimentos anteriores entre o paciente e a vítima. 



    No curso da instrução, a defesa buscou a realização exame pericial para comparar os fragmentos de impressões digitais encontrados na faca supostamente usada no crime com as digitais do paciente. O pedido foi indeferido pois o perito encarregado do exame papiloscópico esclareceu que os fragmentos de impressões digitais encontrados não se prestam para a confrontação. 



    O Tribunal de origem confirmou o entendimento do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pleito. A Corte chancelou o entendimento de que a produção da prova, tal como pretende a defesa, não se mostra viável, pois, conforme o laudo pericial presente nos autos, existem apenas fragmentos contendo pequenos campos com cristas e sulcos interpapilares, insuficientes para permitir a inserção no sistema automatizado de identificação biométrica ou que possibilite posterior confrontação com possível padrão de confirmação (e-STJ, fl. 13). 



    Cumpre destacar que o Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado. 



    Portanto, a apreciação quanto à pertinência ou não da prova na situação concreta é tarefa que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em sede mandamental, já que se trata de conclusão que demanda amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Neste caso, constata-se que os fundamentos expostos para indeferir a prova mostram-se suficientes para tanto, inexistindo cerceamento de defesa nos moldes indicados pelos impetrantes e, portanto, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.”  



    Com efeito, registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha:



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ementa: Direito processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Assédio sexual. Condenação transitada em julgado. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual, praticado contra vítima também militar. 4. Situação concreta em que não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023)



    Além disso, eventual juízo valorativo sobre a imprescindibilidade das diligências indeferidas pelo magistrado de origem é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incompatível com a via eleita. Nesse seguimento, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 232.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente